Tribunal: TJMT
Processo: 1018332-78.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018332-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), JOELCO JOSE DE SOUZA - CPF: 040.628.991-32 (PACIENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Joelco José de Souza
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 14, da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, principalmente porque não há indícios de que o paciente em liberdade coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica.

Pede seja concedida a ordem a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP

A liminar foi indeferida (Id. 225686192).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 226939678).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 227645668, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024